Tribunal: TJDFT
Processo: 0744352-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0744352-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FREDERICO DE MELO REIS PACIENTE: MARVIN MAGALHAES BRUM SALDANHA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FREDERICO DE MELO REIS em favor de MARVIN MAGALHÃES BRUM SALDANHA, visando a revogação de prisão temporária. O writ foi parcialmente conhecido e a liminar indeferida (ID 52544612). Informações prestadas (ID 52559537 e 53044452). Parecer da 5a Procuradoria de Justiça Criminal pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 52685546). É o relatório. Em consulta aos autos de origem, denota-se haver sido decretada a prisão preventiva do paciente (ID 177927117, autos no 0740307-77.2023.8.07.0001), não mais subsistindo a prisão temporária anteriormente determinada. Sobre esse prisma, conclui-se inexistir utilidade no prosseguimento do feito, porquanto o paciente se encontra detido em virtude de outra decisão com fundamentos diversos dos apresentados no writ ora em análise. A respeito do assunto, confira-se o seguinte precedente desta Corte: “Habeas corpus. Prisão temporária convertida em preventiva. Prejudicado. Convertida a prisão temporária em preventiva, há perda superveniente do objeto do habeas corpus em que se impugnam os requisitos da prisão temporária e seu prazo de duração. Habeas corpus prejudicado. (Acórdão 1654025, 07426274020228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no PJe: 27/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 14 de novembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator